Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. TRADIÇÃO ANTERIOR AO EVENTO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 132 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC a partir da data do evento, ou seja, 05/02/2023, e juros legais a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57236603). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o segundo requerido alega, preliminarmente, que não possui legitimidade passiva, pois não participou do acidente e o veículo foi alienado anos antes do sinistro, incidindo assim a súmula 132 do STJ, que estabelece que a não transferência do veículo não implica automaticamente na responsabilidade do antigo proprietário por acidentes subsequentes à alienação. No mérito, argumenta que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo Recorrido, o que, por consequência, elimina qualquer ato ilícito ou dever de indenizar de sua parte. Reforça seu argumento citando a Súmula 132 do STJ. Adicionalmente, aponta a falha processual por não ter sido realizada a citação do primeiro requerido, identificado como o real causador do dano, e destaca a falta de provas concretas que demonstrem um prejuízo patrimonial efetivo a ser indenizado, pleiteando, portanto, a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja devidamente citado o primeiro requerido e que os autos sigam o tramite processual.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que não há provas concretas de uma transferência de propriedade do veículo envolvido, visto que o Recorrente contraditoriamente alega ter perdido a documentação comprobatória da alienação. Ademais, destaca-se a impossibilidade de se estabelecer, por meio de fotografias do Instagram, a identificação precisa do veículo e sua propriedade, o que denota a ausência de qualquer evidência documental sobre negociações preliminares, contrato, autorização de transferência de titularidade, entre outros documentos que poderiam indicar a alienação do bem. Dessa forma, ressalta a responsabilidade do réu em comprovar fatos que excluam sua obrigação, conforme dispõe o CPC, arts. 373, inciso II. Sobre a responsabilidade civil, aduz ser incontroverso que os requisitos para sua configuração - dano, nexo de causalidade e culpa - estão devidamente preenchidos, conforme evidenciado pelos orçamentos de reparo, pelo registro do acidente e pelo entendimento jurisprudencial do STJ, que responsabiliza o proprietário do veículo pelos atos culposos de terceiros que o conduzem.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. É parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda em que se busca indenização por acidente de trânsito o proprietário registrário de veículo nele envolvido. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Nada obsta, é possível que, realizada a instrução e verificado que o requerido, de fato, não seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade. Preliminar afastada.
6. De regra, a responsabilidade civil em acidente de trânsito se estabelece pela prática de ilícito, notadamente a culpa, consistente na violação das regras de condução de veículo previstas no Código de Trânsito. Excepcionalmente, se presume a culpa do proprietário pelos danos causados por terceiro na condução de veículo cedido. Neste sentido: "o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo" (REsp n. 1.044.527/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/3/2012).
7. A transmissão da propriedade de coisa móvel se dá com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), devendo o comprador providenciar a transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito. Contudo, segundo inteligência da Súmula 132 do STJ, a ausência dessa conduta não enseja responsabilidade ao antigo proprietário, caso o veículo se envolva em acidente.
8. No caso, os documentos trazidos aos autos e produzidos após o sinistro (fotografias e captura de tela de destinatário de pix) não se mostram suficientes para comprovar a tradição, razão pela qual não se pode afastar a responsabilidade solidária do recorrente. Ressalte-se que não há nenhuma prova contemporânea ao negócio celebrado (contrato, procuração, mensagens ou e-mails com tratativas da compra e venda). Nesse contexto, sem provas concretas do negócio firmado, não se deve aplicar a súmula 132 do STJ, não afastando a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.
9. Restam incontroversas as alegações iniciais do requerentes, especialmente no que tange à ocorrência do sinistro. A inexistência de contestação efetiva por parte do recorrente acerca desses aspectos específicos reforça a presunção de veracidade das afirmações do autor, corroboradas pelas provas documentais apresentadas, como os orçamentos de reparo e o registro de boletim de ocorrência relacionada ao acidente.
10. O autor comprova que suportou um dano no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a serviço de lanternagem e pintura e R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à porta esquerda (ID. 57234957).
11. Eventual culpa exclusiva do condutor e alegado novo proprietário deve ser discutida em ação regressiva, se do interesse do recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.